Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cautelar incidental apresentada nos embargos de declaração no agravo de instrumento, interposto por PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO e CLARICE PEREIRA PINTO, em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITÁ. Acrescente-se que esta egrégia 3a Turma Cível negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso (ID 14745073), que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ao tratar do Agravo Interno, o CPC/2015 exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A agravante infringe tal determinação legal quando repete os argumentos deduzidos em sede de agravo de instrumento, mormente no que se refere à ilegitimidade ativa, questão já analisada e decidida nos autos, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. A questão referente à ilegitimidade passiva também já restou decidida na sentença proferida nos autos, tendo sido confirmada pelo Tribunal, não cabendo mais discussão em sede de cumprimento de sentença. 4. Pedido referente à nulidade de decisão proferida em sede de embargos declaratórios é incompatível com o presente recurso, tendo em vista este que visa a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que não foi realizado. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 965139, 20160020239872AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 308/323). Irresignado, os agravantes interpuseram recurso extraordinário (ID 14745085), encaminhado nos termos de (ID 14745107). Os autos foram devolvidos, conforme despacho de ID 16331427, para adoção do procedimento previsto no artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram cautelar incidental. Em ID 25318664, a Presidência desta Corte de Justiça determinou o direcionamento da petição à Terceira Turma Cível para o eventual exercício de retratação, conforme artigos 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e 87, inciso XVIII, do RITJDFT. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento cautelar visa unicamente garantir a efetividade da tutela pleiteada no processo principal, de modo a preservar de lesão o direito lá debatido. O mérito do processo cautelar, entretanto, não avança para constituição ou declaração de direitos referentes à quaestio litis, se restringindo à averiguação do fumus boni iuris e do periculum in mora alegados pelo autor. Destarte, limita-se a cognição - de natureza sumária – à probabilidade do direito afirmado, e se esse direito, em face da demora do processo principal, corre risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas estas considerações, destaco que a presente medida cautelar visa a aplicação do Tema 492, do Supremo Tribunal Federal, para fins de reconhecimento das ilegitimidades passiva e ativa ad causam e para fins de suspender o levantamento pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF de quaisquer valores depositados naquele juízo, nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida em desfavor dos agravantes. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Quanto à probabilidade do direito alegado, constato que o tema 492 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695.911 ainda não transitou em julgado e foi objeto de embargos de declaração, razão pela qual ainda subsiste a possibilidade de modulação de efeitos. No presente caso, trata-se de matéria transitada em julgado e em sede de cumprimento de sentença. Assim, no âmbito desta medida cautelar, a irresignação denota nítida pretensão de infirmar decisão já transitada em julgado, ao que se apresenta em cognição sumária, aparentemente fulminada pela preclusão, fato que afasta o necessário juízo positivo de probabilidade do direito vindicado para a concessão do efeito suspensivo e reclama o prestígio do contraditório a fim de possibilitar a contraposição à tese aventada pelos agravantes. Ademais, não se vislumbra o perigo na demora, uma vez que os agravantes não demonstraram que o levantamento dos depósitos na origem agravará demasiadamente a sua situação financeira, mormente porque, acaso desconstituída a coisa julgada, a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, os valores até então depositados teriam, ao menos em tese, que ser devolvidos aos agravantes. Assim, ausentes os requisitos excepcionais para a concessão do efeito suspensivo, é cogente a manutenção da situação fática até a análise, por esta Turma, da possibilidade de retratação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, querendo, manifeste-se no prazo comum de 10 (dez) dias acerca das questões aduzidas. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora